Tribunal: CARF
Processo: 13736.000416/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000416/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.573 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
GETULIO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000416/2008-31
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000416/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata, o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 4.277,20, já incluídos multa de ofício e juro de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por sua dependente, no valor
de R$ 10.365,32, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.333,32 (fls. 5/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-19.384, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 15/19):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de f1.3,
relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário
2006, para formalização de crédito tributário no valor de R$4.277,20.
De acordo com a f1. 4v foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora INSS.
Inconformado o interessado alega que o rendimento considerado omitido foi auferido
por sua esposa (sua dependente) e que tal valor é isento de imposto de renda desde
2003, conforme documento de f1. 7.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/08/2008 (fls. 25), o contribuinte, em 01/09/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 26), informando que sua esposa/dependente, Vera Márcia Serra
da Silva, é portadora de neoplasia maligna, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico para
extirpação das glândulas e colocação de próteses e tratamento de quimioteratia, encontrando-se
atualmente sob acompanhamento periódico com médico oncologista para controle da doença.
Registra, ainda, que solicitou ao INSS a retificação do laudo emitido, o trazendo nesta
oportunidade para apreciação deste Conselho Administrativo (docs. anexos).
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal apurado, por considerar a
cobrança ilegítima. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 28/37.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000416/2008-31

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos por sua esposa/dependente, no
valor de R$ 10.365,32, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do laudo médico retificado emitido pelo INSS e dos atestados, relatórios e
exames médicos que o instruem (fls. 28 e 33/37).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls.
16/18):
A vista do documento trazido aos autos, há que se verificar se no período em análise a
dependente do contribuinte se enquadrava nos requisitos do artigo 6o, inciso XIV da Lei
7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, a seguir transcrito: (...)
Cabe ressaltar, ainda, que da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis A concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000416/2008-31

valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
No caso em discussão, o contribuinte apresentou documento de fl. 7 que não se reveste
da qualidade de laudo médico pericial. Da leitura do documento apresentado sequer
é possível identificar a moléstia a qual a esposa do contribuinte é portadora.
Aliás, de acordo com o Parecer SRRF/laRF/DISIT No 05, de 29 de marco de 2001,
verifica-se que: (...)
Deve ser ressaltado que a legislação do imposto de renda não exige como condição de
validade para o laudo médico que tal instrumento seja elaborado exatamente como
preceitua o item no 2 deste Parecer, sendo necessário, entretanto, que revista-se do
detalhamento, especificidade e conclusividade suficientes para tornar-se um meio
capaz de formar a convicção da autoridade fiscal.
Por conseguinte, diante das exposições supra, a dependente do contribuinte não faz
jus à isenção prevista no inciso XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1988 com a
redação dada pelo artigo 47 da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo
30 e §§ da Lei n° 9.250/1995.
Como se pode perceber, a DRJ/RJOII indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação a moléstia grave, uma vez que o laudo pericial acostado não identifica
expressamente a doença que acometera a esposa/dependente do Recorrente.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que se refere a alegação de que a Sra. Vera Marcia Serra da Silva, dependente
do Recorrente, não faz jus ao benefício fiscal em razão de não ter comprovado a doença
tipificada na legislação de regência, vale destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está
regulamentada nos arts. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, assim redigidos:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei
no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000416/2008-31

Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.

De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – pois, a dependente encontra-se aposentada
por tempo de contribuição, informação chancelada pela própria decisão recorrida – e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – pois
o laudo pericial retificado pelo perito médico do INSS, Sylvio Alves dos Santos – CRM
52.28392-9, aliado aos relatórios/atestados e exames médicos que o instruem, são contundentes
em apontar que a esposa/dependente é portadora de neoplasia maligna da mama CID10.C50,
desde dezembro/2003, quadro mórbido este de caráter definitivo (fls. 28 e 33/37) – calhando na
espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da
fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no
laudo oficial.
Neste contexto, sendo a dependente do Recorrente portadora de moléstia grave
(neoplasia maligna) desde dezembro/2003, e tratando-se os rendimentos por ela percebidos de
proventos aposentadoria – fato este, diga-se de passagem, não infirmado pela decisão recorrida –
impõe-se o reconhecimento do direito, nos termos do art. 5, § 2o, III, da IN SRF no 15/2001.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a dependente do Recorrente
teve seu pedido deferido e reconhecido pelo INSS a partir de dezembro/2003 (fls. 28 e 33/37);
que os rendimentos declarados são proventos de aposentadoria por tempo de contribuição (fls.
31/32); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2006, é de se concluir que os rendimentos declarados estão isentos do imposto de
renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000416/2008-31

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos declarados, no valor de R$ 10.365,32, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital